Tribunal: TJDFT
Processo: 0740040-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740040-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALENCA PARK CLUB RESIDENCE AGRAVADO: VIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMÍNIO VALENÇA PARK CLUB RESIDENCE (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara de execução de títulos extrajudiciais e conflitos arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta pelo ora agravante em desfavor de VIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA, declinou da competência para a comarca de Valparaíso – GO, nos seguintes termos (ID 141137512 dos autos originais): Conforme o art. 29o da Convenção do Condomínio do exequente, "Fica eleito o Foro de Valparaíso - GO para dirimir quaisquer dúvidas ou questões que porventura vierem a surgir oriundas da presente Convenção" (ID 137561436, pág. 12). Ora, tendo sido pactuada cláusula de eleição de foro, esta deve prevalecer, em respeito a autonomia de vontade das partes. Destarte, afigura-se a incompetência deste Juízo para o processamento do feito, motivo pelo declino da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso - GO, para onde determino seja o presente feito distribuído, após preclusão e anotações de praxe. Em suas razões recursais (ID 41642506), afirma que o exequente tem domicílio em Valparaíso de Goiás, contudo a executada reside no Distrito Federal. Alega que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para reformar a decisão que declinou da competência para o juízo de Valparaíso. No mérito, seja provido o recurso para determinar o prosseguimento do feito em Brasília. É o relatório. Decido. Vistos em substituição legal. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso vertente, verifico que na Convenção do Condomínio foi estipulada cláusula de eleição de foro, conforme estabelecido no art. 29o, que dispõe que “"Fica eleito o Foro de Valparaíso - GO para dirimir quaisquer dúvidas ou questões que porventura vierem a surgir oriundas da presente Convenção" (ID 137561436, pág. 12 dos autos originários). Na execução de título extrajudicial, fundada em débitos condominiais, há previsão legal que permite, em tese, ao exequente optar por ajuizar a ação no foro de domicílio do executado, no foro de eleição ou, ainda, no local de situação dos bens, conforme prevê o art. 781, I, do CPC. Transcrevo, in verbis: Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; Verifica-se que consta a informação de que a executada reside em Brasília, conforme declinado na petição inicial da execução. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, poderá o credor optar por ajuizar a ação no foro de domicílio da devedora, ainda que conste cláusula de eleição de foro. Além disso, deve-se ponderar que a competência relativa não deve ser declinada de ofício pelo magistrado, sendo que competente a parte contrária, na contestação, suscitar a incompetência (Súmula 33 do STJ). Nesse contexto, ao menos nesta fase superficial, restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado. O perito da demora, também, está presente, pois caso não seja concedido o efeito suspensivo, o processo poderá ser remetido para outra circunscrição judiciária. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para determinar a manutenção do processo no juízo de origem, sem que haja a paralisação dos atos processuais, até o julgamento do presente recurso. Dispenso a intimação da agravada, uma vez que ainda não foi citada. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora